Tribunal: TJSP
Processo: 1156318-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVERÁ SER PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO E À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO É JUSTIFICADA PELA EXTENSÃO DO DANO E PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por dano moral devido a atraso de voo internacional que resultou em doze

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVERÁ SER PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO E À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO É JUSTIFICADA PELA EXTENSÃO DO DANO E PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por dano moral devido a atraso de voo internacional que resultou em doze horas de atraso em voo doméstico. O autor alegou gastos imprevistos e perda de compromissos profissionais. A sentença de primeira instância condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral. O autor apelou, buscando majoração para R$ 6.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do valor da indenização por dano moral, considerando a extensão do dano e os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de Decidir
3. O valor da indenização deve refletir a gravidade e a duração do dano, além de servir como sanção ao ofensor.
4. Considerando o transtorno causado e a falha na prestação do serviço, o valor de R$ 6.000,00 é mais adequado para compensar o dano moral sofrido.
IV. Dispositivo e teses
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A indenização por dano moral deverá ser proporcional à gravidade do dano e à falha na prestação do serviço. 2. A majoração do valor indenizatório é justificada pela extensão do dano e pelo princípio da razoabilidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §2o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1000094-51.2025.8.26.0002, Rel. Fábio Podestá, j. 29/06/2025.
TJSP, Apelação Cível n. 1009869-23.2024.8.26.0068, Rel. Paulo Alcides, j. 26/05/2025.